Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750605-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JACKSON BARBOSA LINHARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 53861302), interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP em face de JACKSON BARBOSA LINHARES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0030871-87.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) dos importes recebidos a título de salário. O Agravante informa em sua peça que tomou conhecimento da decisão agravada em 07/11/2023, alegando estar tempestivo o recurso. Observa-se, porém, que a decisão agravada foi exarada em 17/10 (ID 175418218 na origem), tendo sido exarada certidão em 19/10 (ID 17526748 na origem), sendo opostos embargos de declaração em 26/10 (ID 176443220 na origem), rejeitados em decisão constante do ID 176472725 (origem), em certidão disponibilizada em 06/11 (ID 177209315) na origem). Assim, considerando que (i) a decisão agravada data de 17/10; (ii) o Agravante informa data diversa; (iii) e considerando a natureza dos embargos de declaração, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste em relação às datas, requisito de admissibilidade recursal. Brasília, 28 de novembro de 2023 17:05:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador